Tribunal: TJDFT
Processo: 0705042-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NÃO OBSERVADO. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO NA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que, em ação de alimentos, fixou a prestação alimentícia provisória devida pelo genitor da alimentanda no valor equivalente a 1 (um) salário-mínimo.
2. Constatado, nesta fase inicial do processo, que o alimentante ocupa cargo de vistoriador em empresa de vistoria automotiva, com remuneração bruta mensal de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais), e que, além da agravada, tem outra filha que ainda não atingiu a maioridade civil e depende financeiramente do genitor, é prudente reduzir o valor dos alimentos provisórios fixados na primeira instância.
3. O percentual de 30% (trinta por cento) da renda bruta mensal do recorrente – como sugerido nas razões recursais – representa, neste momento do processo, justa distribuição do encargo alimentar entre os responsáveis pelo sustento da criança, sem implicar prejuízos à sobrevivência digna dos envolvidos, conforme arts. 1.634, 1.703 e 1.694 do CC.
4. Recurso conhecido e provido.